Tribunal: STF
Processo: HC 261415
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.012.479/SP (Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA), assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO JÁ AFASTADA EM APELAÇÃO E EM OUTRO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A revisão criminal possui natureza excepcional e não se presta à rediscussão de argumentos já examinados nas instâncias ordinárias. Sua utilização pressupõe a presença de fatos novos ou erro judiciário evidente, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal, hipóteses não verificadas no caso concreto. 



    2. A decisão que indeferiu liminarmente o pedido revisional baseou-se na constatação de que a impetração visava apenas reabrir discussão sobre matérias já enfrentadas em apelação e em habeas corpus anteriormente apreciado por esta Corte, sem apresentação de qualquer elemento novo ou prova inequívoca de inocência. 



    3. A alegação de nulidade no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial foi expressamente analisada e rejeitada pelas instâncias ordinárias, que reconheceram a higidez do procedimento diante da existência de provas independentes e harmônicas – como interceptações telefônicas, relatos testemunhais e registros documentais –, as quais, em conjunto, sustentam de forma autônoma a condenação, afastando, de modo definitivo, qualquer vício apto a ensejar a revisão da sentença. 



    4. Inexistente demonstração de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia na decisão agravada, mostra-se inadequado o uso do habeas corpus como substituto de recurso próprio para rediscutir o mérito da condenação penal. 



    5. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) “para que se possa invocar ter havido o reconhecimento de alguém ou de algo, é fundamental a preservação da forma legal. (...) em outros termos, o reconhecimento exige a formalidade (art. 226, CPP)”; e (b) “imprestabilidade probatória do ato feito ao arrepio do devido Processo Legal. Seu desvalor advém do desprezo a forma preceituada”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para absolver o paciente. 



    É o breve relatório. Decido.



    O pedido ventilado nesta impetração já foi apreciado no RHC 255.669/SP (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), ocasião em que neguei provimento ao recurso, rechaçando a pretensão deduzida, decisão posteriormente confirmada pela Primeira Turma no julgamento do Agravo Regimental (DJe de 29/05/2025).



    Dessa forma, consoante jurisprudência, é inadmissível o conhecimento de pretensão já examinada por esta CORTE (cf. HC 164.718-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/2/2019; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015; HC 118.043-AGR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/11/2013; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012 e HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente